Tribunal: STF
Processo: Rcl 62174
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 130/DF. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E OPINIÕES DEVE SER EXCEPCIONAL. O USO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE SER REPARADO, PREFERENCIALMENTE, POR MEIO DE RETIFICAÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA OU INDENIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A RETIRADA DO AR DE CONTEÚDO PUBLICADO POR JORNALISTA NA INTERNET. CENSURA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.